Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As cláusulas de não concorrência visam a impedir que o alienante exerça concorrência com o adquirente, por um tempo determinado, favorecendo-se da expertise adquirida no exercício de sua anterior atividade empresária. Desde 2003, na entrada em vigor do Código Civil, a existência da obrigação de não concorrência é implícita na transferência de estabelecimento comercial, valendo ainda que não prevista em contrato escrito. Neste sentido, o artigo 1.147, do Código Civil, determina que, “não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”.
2. No presente caso, a fim de verificar violação da cláusula de não concorrência, evidencia-se que a controvérsia exige maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico entabulado entre as partes. Ou seja, são imprescindíveis a ampla dilação probatória, sob o devido e efetivo exercício do contraditório para a solução do caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.